Tribunal: TJSP
Processo: 1510952-92.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apropriação indébita – Recurso ministerial reclamando a fixação de regime semiaberto e pleito defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da indenização fixada – Impossibilidade – Prova documental corroborada pelo relato da vítima – Réu que firmou contrato de locação de veículo e deixou de entregá-lo na data acordada

Ementa:

Apropriação indébita – Recurso ministerial reclamando a fixação de regime semiaberto e pleito defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da indenização fixada – Impossibilidade – Prova documental corroborada pelo relato da vítima – Réu que firmou contrato de locação de veículo e deixou de entregá-lo na data acordada – Alegação de que repassou o automóvel para terceiro, cuja qualificação e endereço não soube informar, não comprovada e que reforça a disposição do veículo como se dono fosse – Dolo e consumação evidenciados – Condenação mantida – Dosimetria – Confissão não configurada – Não admissão da prática criminosa, apenas afirmação de que repassou o veículo a terceiro – Reincidência e quantum de pena que recomendam a adoção do regime semiaberto – Inteligência do art. 33, §2o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ – Reparação de dano bem estabelecida – Pedido expresso do órgão acusatório e montante que corresponde à avaliação do veículo apropriado – Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.